Tribunal: TJMT
Processo: 0000664-82.2018.8.11.0110
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-01-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000664-82.2018.8.11.0110
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Cédula de Crédito Rural, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ADAO FREIRE DE ANDRADE - CPF: 354.619.341-53 (APELANTE), VALTER EVANGELISTA DE JESUS registrado(a) civilmente como VALTER EVANGELISTA DE JESUS - CPF: 351.013.931-34 (ADVOGADO), ENEDILO PEREIRA DA SILVA - CPF: 341.182.921-49 (APELANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), EMERSON CASTRO CORREIA - CPF: 052.496.897-79 (ADVOGADO), ENEDILO PEREIRA DA SILVA - CPF: 341.182.921-49 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO MONITÓRIA – CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – RAZÕES GENÉRICAS E ABSTRATAS, RETRATANDO, INCLUSIVE, INOVAÇÃO RECURSAL EM ALGUNS PONTOS – PRELIMINAR ACOLHIDA – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE –
RECURSO NÃO CONHECIDO
.

As razões recursais constituem componente imprescindível para que o Tribunal, ao qual se dirige, possa julgar o recurso, cotejando-as com os motivos da decisão recorrida.

Não havendo o preenchimento dos requisitos essenciais de interposição recursal de apelação cível, previstos nos incisos II, III e IV do artigo 1.010 do CPC, não merece ser conhecido o apelo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por ADÃO FREIRE DE ANDRADE contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Campinápolis que, nos autos da Ação Monitória n. 0000664-82.2018.8.11.0110, ajuizada por

BANCO DO BRASIL S. A., rejeitou os embargos à monitória, ao passo que, ante a ausência de pagamento e da rejeição dos presentes embargos, nos termos do art. 702, § 8o do CPC, constituiu de pleno direito o título executivo judicial, prosseguindo-se o processo em observância ao disposto no § 8o do artigo 702 do Código de Processo Civil. Em razão da sucumbência condenou a parte ré ao pagamento das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito devidamente atualizado. Deferiu, ainda, que os valores eventualmente amortizados, desde que comprovados, sejam abatidos da dívida, o que será apurado posteriormente. (Id. 210961685).

Em suas razões, de Id. 210961689, o recorrente pugna inicialmente pela concessão da assistência judiciária aduzindo não ter condições de arcar com as custas processuais em detrimento de seu próprio sustento.

Menciona ter conseguido arcar com as parcelas acordadas com base em cédula rural pignoratícia, por conta de severa crise financeira. Pontua que realizou algumas amortizações da dívida, contudo não foram suficientes para a quitação total do débito.

Sustenta que a taxa de juros de 2% ao ano é superior ao da média de mercado à época, segundo tabela do BACEN e somados aos juros moratórios e multas evidenciam inequívoco excesso de cobrança.

Refere, em seguida, que não foi demonstrado no negócio jurídico entabulado entre as partes, o percentual da capitalização de juros, sendo este um dos direitos básicos do consumidor, que deveria ter sido informado de todas as nuances do contrato segundo disposição do artigos 6o, inciso III, 46 e 52, inciso II, todos do Código de Defesa do Consumidor.

Requer, ao final, o provimento do recurso para reconhecer a total improcedência da ação, com a consequente extinção do contrato, tendo em vista a omissão nas especificações da taxa de juros mensais aplicadas à Cédula Rural Pignoratícia.

Sucessivamente, pugna pela possibilidade de renegociação do contrato ação com parcelas justas e dentro das possibilidades do apelante, bem como o depósito em juízo dos valores tidos como incontroversos (planilha constante dos autos).

As contrarrazões foram ofertadas ao Id. 210961691, por meio das quais o banco apelado suscita preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade, No mérito, protesta pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Adianto que o recurso de apelação não deve ser conhecido.

O Julgador
a quo
bem fundamentou a decisão de procedência da ação e rejeição dos embargos à monitória, ofertados pelo ora apelante, com base em matéria consolidada em súmulas e julgamento de recurso repetitivo do Superior Tribunal de Justiça.

A propósito, seguem os trechos pertinentes:

“[...]

A demanda está apta a julgamento, nos termos do art. 355, I, do CPC, pelo que passo a decidir, nos termos que seguem.

Nessa linha, o cabimento da ação monitória exsurge justamente pela perda da força executiva do título, razão pela qual a cobrança da dívida se valerá de um instrumento particular que, por não consistir em título executivo, não pode ser utilizado para ajuizamento de uma execução.

Nesse sentido, o teor do caput do art. 700 do CPC: "Art. 700. A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz" (grifei).

Verifica-se que a nota de crédito rural foi emitida e assinada, isso ainda em 2012, com vencimento em 01/06/2021. Verifico ainda que consta o réu Adão como devedor principal e o réu Enedilo como avalista (ID 51581219, pgs. 11/19.

Prossigo.

Sobre a tese de abusividade do valor do débito, na qual o embargante sustenta a existência de juros exorbitantes, este vale-se de uma impugnação genérica, não havendo qualquer comprovação do referido abuso, senão pela prova unilateral produzida, que por sinal trouxe valores extremamente próximos ao débito original
.

A teoria contratual encontra sua razão de ser no cumprimento compulsório das obrigações livremente assumidas. É o que se chama de força obrigatória dos contratos, desaguando no princípio do pacta sunt servanda, que indica que o contrato faz lei entre as partes.

A moderna concepção contratual sustenta que a obrigatoriedade do cumprimento do contrato, que domina a concepção clássica dos contratos, passará pela análise da boa-fé das partes envolvidas, bem como da função social que a avença deve apresentar.

Os deveres anexos do contrato implicam o adequado desenvolvimento da relação obrigacional e à satisfação dos interesses envolvidos, com eticidade, socialidade e operabilidade. São de origem independente da vontade das partes. Não estão diretamente relacionados ao cumprimento do dever principal de prestação, mas visam a garantir o correto desenvolvimento da relação contratual.

É certo que a parte autora poderia se valer de outros agentes bancários para consecução de seu financiamento, pois vige no país a livre concorrência. Entretanto, volitivamente, escolheu contratar com o réu. Não há notícia - nem prova - de nenhum vício de consentimento na formulação da avença, mormente dolo, coação, estado de perigo ou lesão.

O próprio STJ sumulou a legalidade da capitalização de juros - desde que expressamente pactuada -, e da taxa efetivamente contratada, através dos Enunciados no. 539 e no. 541, verbis:

"É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP 1.963-17/00, reeditada como MP 2.170-36/01), desde que expressamente pactuada". (STJ. 3a Seção. Aprovada em 10/06/2015, Dje 15/06/2015).

"A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada". (STJ. 2a Seção. Aprovada em 10/06/2015, Dje 15/06/2015).

De mais a mais, a teor do que preconiza o art. 333, II, do CPC, é ônus da parte ré, embargante, demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor e, uma vez não se desincumbindo de tal ônus, a procedência da demanda é medida que se impõe.”

A parte recorrente, por sua vez, apresenta suas razões recursais de forma genérica e abstrata o que acarreta a inépcia do apelo, por ausência de preenchimento dos requisitos formais de admissibilidade, nos termos do art. 1.010, incisos II, III, e IV, do CPC, a seguir:

“Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

(...)

II – a exposição do fato e do direito;

III – as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;

IV – o pedido de nova decisão.”.

Comentando o dispositivo, Nery e Nery lecionam que
“o apelante deve dar as razões, de fato e de direito, pelas quais entende deva ser anulada ou reformada a sentença recorrida. Sem as razões do inconformismo, o recurso não pode ser conhecido”
(
in
“Comentários ao Código De Processo Civil”, Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, 2a Tiragem, 2015, Editora Revista dos Tribunais, p. 2055, nota III:7, ao art. 1.010).

Segundo os mesmos doutrinadores, “
Não preenche o pressuposto de admissibilidade da regularidade formal a apelação cujas razões estão inteiramente dissociadas do que a sentença decidiu, não podendo ser conhecida
(JTJ 165/155)” (
in
nota Fundamentação deficiente, ao art. 1.010).

Assim, diante da adoção de teses genéricas

fica obstada a pretensão recursal, pois, à falta de contrariedade, há de permanecer incólumes os motivos expendidos na decisão recorrida.

A relação entre as razões de reforma da decisão e os motivos desta, convencionou-se chamar de Princípio da Dialeticidade.

A propósito, trago à baila os ensinamentos de Fredie Didier Jr., Leonardo J. C. Cunha, Paula Sarno Braga e Rafael Oliveira,
in

verbis
:

“Princípio da dialeticidade. A doutrina costuma mencionar a existência de um princípio da dialeticidade dos recursos. De acordo com este princípio, exige-se que todo recurso seja formulado por meio de petição pela qual a parte não apenas manifeste sua inconformidade com ato judicial impugnado, mas, também e necessariamente, indique os motivos de fato e de direito pelos quais requer o novo julgamento da questão nele cogitada. Rigorosamente, não é um princípio: trata-se de exigência que decorre do princípio do contraditório, pois a exposição das razões de recorrer é indispensável para que a parte recorrida possa defender-se.” (DIDIER JR., Fredie. CUNHA, Leonardo. BRAGA, Paula Sarno. OLIVEIRA, Rafael. Curso de Direito Processual Civil: Meios de Impugnação às Decisões Judiciais e Processo nos Tribunais. Vol. 3. Salvador: Editora JusPodivm, 2010, p. 62.)

Inclusive, sobre o tema, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento de que é dever do recorrente impugnar, de maneira específica e pormenorizada, todos os fundamentos da decisão contra a qual se insurge, sendo insuficiente a formulação de alegações genéricas em sentido contrário às afirmações do julgado impugnado ou mesmo a insistência no mérito da controvérsia, anteriormente já aventado em sede de petição inicial ou contestação.

A propósito:

“A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que, para afastar a incidência da Súmula 182/STJ, não basta a impugnação genérica dos fundamentos da decisão agravada, é necessário que a contestação seja específica e suficientemente demonstrada. O novo Código de Processo Civil, por meio do art. 932, reafirmou a jurisprudência desta Corte, ao exigir a impugnação específica, dos fundamentos da decisão agravada” (AgInt no AREsp 855.681/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe 15/04/2016).

“À luz da jurisprudência desta Corte e do princípio da dialeticidade, deve a parte recorrente impugnar, de maneira específica e pormenorizada, todos os fundamentos da decisão contra a qual se insurge, não bastando a formulação de alegações genéricas em sentido contrário às afirmações do julgado impugnado ou mesmo a insistência no mérito da controvérsia (AgRg no AREsp 705.564/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, DJe 25/08/2015).” (AgInt no AREsp 999389/BA. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2016/0270461-2, Relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, Julgamento 6/12/2016, Dje 15/12/2016)

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO. PIS E COFINS. SISTEMÁTICA DOS CINCO MAIS CINCO. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. FALTA DE ADEQUAÇÃO DAS RAZÕES RECURSAIS. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. (...) 4. Não enseja conhecimento o recurso que apresenta razões dissociadas do julgado recorrido. A deficiência de fundamentação atrai, por analogia, a incidência da Súmula 284/STF. 6. Recurso especial conhecido em parte e provido.” (REsp 1127719/RS, Rel. Min. Castro Meira, 2a Turma, j. 24-08-2010, DJe 08-09-2010)

A par de todo o exposto, colacionamos os seguintes julgamentos deste Tribunal, inclusive desta Terceira Câmara de Direito Privado:

“APELAÇÃO CÍVEL – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – DETERMINAÇÃO EMENDA – CONTRATO ORIGINAL OU CÓPIA AUTENTICADA – DESATENDIMENTO INJUSTIFICADO – EXTINÇÃO DO PROCESSO - RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA -
AUSÊNCIA DO REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO
. 1. Determinada a emenda à petição inicial e decorrido o prazo sem manifestação da parte, correta sua a extinção processo, sem resolução do mérito. 2.
Não se conhece da apelação, por ausência de requisito de admissibilidade, se deixa a parte de atacar especificamente os fundamentos da sentença nas razões recursais, conforme disciplina o art. 514, II, do CPC
.” (TJ-MT, 5o Câmara Cível, Apelação Cível no 83.456/2011, Rel. Sebastião de Moraes Filho, j. em 01.12.2011). (grifo nosso)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO -
PRELIMINAR DE INÉPCIA RECURSAL - ACOLHIMENTO
- RECURSO NÃO CONHECIDO. 1.
Não se conhece do apelo quando as razões recursais estão nitidamente dissociadas da decisão impugnada.
2. Recurso não conhecido.” (TJMT, 6a Câmara Cível, Apelação Cível no 42.637/2006, Rel. Des. José Ferreira Leite, j. em 23.08.2006) (grifo nosso)

“REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA E RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – REJEIÇÃO –
PRELIMINAR DE INÉPCIA RECURSAL – ACOLHIMENTO
– RECURSO NÃO CONHECIDO – SENTENÇA RATIFICADA (...)
A dissociação das razões do apelo com os fundamentos da decisum caracteriza sua irregularidade formal, bem como a inépcia recursal, face a ausência dos requisitos de admissibilidade previstos no artigo 514 do Código de Processo Civil, motivo pelo qual fica impossibilitado o seu conhecimento por esta Corte
.” (TJMT, 3a Câmara Cível, Apelação Cível no 2.598/2010, Rel. Des. José Tadeu Cury, j. em 14.12.2010) (grifo nosso)

Com efeito, o emprego de tese recursal que apenas reproduz tese já apresentada na petição inicial/contestação e não ataca a fundamentação da sentença, suprime a norma processual inserta no art. 1.010 do CPC e enseja o não conhecimento do recurso.

Dispositivo.

Com tais considerações, ante a ausência de dialeticidade,
NÃO CONHEÇO
do recurso.

Em atenção ao disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor do débito devidamente atualizado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2025